Tribunal: TJSP
Processo: 1500245-05.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500245-05.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes JOAO
MURILO LAURIANO SILVA e LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA LAURIANO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i) Deram provimento ao
apelo de Lucas Felipe de Oliveira Lauriano, para, com fulcro no art. 386, III e VII, do
CPP, o primeiro inciso com relação à desobediência e o segundo no tocante ao tráfico
de drogas, absolvê-lo das imputações que lhes foram feitas no presente processo; e (ii)
Deram provimento parcial ao apelo de João Murilo Lauriano Silva, para, com fulcro
no art. 386, III, do CPP, absolvê-lo do crime de desobediência e, no mais, quanto ao
crime de tráfico de drogas, reduzir suas penas para 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, com o valor unitário
mínimo, e para substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e multa. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos
apelantes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
2
Apelação com revisão no 1500245-05.2018-DIGITAL
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelantes:
João Murilo Lauriano Silva
Lucas Felipe de Oliveira Lauriano
Apelado:
Ministério Público

Voto 45.944
JOÃO MURILO LAURIANO SILVA e LUCAS FELIPE
DE OLIVEIRA LAURIANO foram condenados a cumprir, em
regime inicial fechado, respectivamente, 5 anos e 10
meses de reclusão, e a pagar 583 dias-multa, no
piso, e mais 15 dias detenção, em regime inicial
semiaberto,
e
10
dias-multa,
no
mínimo,
pela
prática, respectivamente, dos crimes de tráfico de
drogas e desobediência, em concurso material. Na
mesma sentença, os recorrentes restaram absolvidos
da imputação de associação ao tráfico de entorpecentes.
Irresignados, apelam, por seus respectivos
advogados constituídos, buscando absolvição por
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requerem a
diminuição da pena-base, aplicação do art. 33, § 4o,
da Lei de Tóxicos, regime inicial menos gravoso e
afastamento da pena de multa. Ainda, a Defesa de
João acena com a possibilidade da concessão do
direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
3
Apelos
contrariados,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
dos recursos.
É o relatório.
Analisarei os apelos em conjunto.
Inicialmente, anoto que o pedido de recurso
em liberdade resta prejudicado em razão da análise
do mérito recursal, que adiante se fará.
Os
recorrentes
foram
processados
e
condenados porque, no dia 26/09/2018, supostamente
traziam consigo e transportavam, para fins de
tráfico, 36,7g de cocaína e 68g de maconha,
substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar. Ainda, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, teriam
desobedecido ordem legal de funcionários públicos.
Consta da denúncia que policiais militares
visualizaram
o
veículo
VW/Fox
ocupado
pelos
apelantes, havendo notícias de um automóvel “dublê”
com mesmas características. Assim, os milicianos
deram ordem de parada aos apelantes, mas eles
empreenderam
fuga.
Após
breve
perseguição,
os
agentes públicos conseguiram deter os recorrentes,
localizando R$ 350,00 na posse de João e 54 porções
de cocaína e 22 porções de maconha debaixo do banco
do motorista, prendendo ambos em flagrante.
De início, ressalto que os apelantes devem
ser absolvidos no tocante ao crime de desobediência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
4
Isso porque a desobediência à ordem de
parada configura unicamente infração administrativa,
prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não
havendo, no artigo 195 do referido diploma legal,
que regula a espécie, previsão de cumulação da
punição administrativa com alguma de caráter penal,
necessária para a tipicidade penal do fato.
Assim, imperiosa a absolvição dos apelantes
quanto ao crime de desobediência, ante a atipicidade
do fato.
Passo a analisar o crime de tráfico de
drogas, pelo qual o recorrente Lucas Felipe também
será absolvido, mantida a condenação de João.
A materialidade está devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência, autos de exibição e apreensão e laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 223/225, positivo
para cocaína e maconha.
A autoria de João também é inconteste,
restando duvidosa, porém, quanto a Lucas Felipe.
Silentes
na
delegacia,
em
Juízo,
os
apelantes negaram a prática do crime (mídia no
sistema SAJ).
João relatou que fugiu dos policiais por
não ser habilitado, negando que ele e Lucas tivessem
drogas no veículo e dizendo que foram injustamente
incriminados pelos agentes públicos. Ainda, afirmou
que os policiais teriam pedido dinheiro e, caso
existissem drogas no carro, seu primo não saberia de
nada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
5
Lucas Felipe narrou que seu primo João foi
buscar um dinheiro na casa dele e ele foi junto,
aproveitando para tomar um banho no local, diante
das precárias condições da casa em que vivia. Na
volta, seu primo acelerou o veículo com a
aproximação de uma viatura policial e, em seguida,
parou e falou para fugirem. Ainda, relatou que saiu
do carro e se entregou, sendo que seu primo também
foi
detido.
Na
oportunidade,
indagados
sobre
entorpecentes, afirmaram que nada sabiam. Disse
ainda que trabalhava em um salão de cabeleireiro na
época dos fatos.
As demais provas colhidas, como se verá
abaixo,
permitem
que
seja
mantida
somente
a
condenação de João.
Os
policiais
militares
Delso
e
Diego
relataram que, após denúncias de um veículo “dublê”,
visualizaram o automóvel ocupado pelos apelantes,
que possuía as características citadas, sendo que
eles empreenderam fuga. Após breve perseguição,
conseguiram abordá-los, nada localizando de ilícito
com eles. Contudo, encontraram drogas no interior do
automóvel e constataram que o espelho do documento
constava como produto de crime. Quanto às drogas,
Delso mencionou que elas estavam embaixo do banco
traseiro e Diego que foram apreendidas debaixo do
banco do motorista. Na delegacia (fls. 3/5), porém,
ambos
disseram
que
os
entorpecentes
foram
localizados embaixo do banco do motorista.
Caroline, testemunha de defesa, apenas teceu comentários sobre a conduta social dos recorrentes.
As testemunhas de defesa Renata e Marly

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
6
relataram que Lucas era auxiliar de cabeleireiro,
inclusive trabalhava com Renata e tinha uma cliente
agendada para 18h na data dos fatos. Também disseram
que foram surpreendidas com a prisão dele, que
sempre trabalhou e era muito responsável.
Nem
se
afirme
que
os
depoimentos
de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou impedidos
de depor. Suas palavras devem ser analisadas frente
ao restante das provas e, perfazendo um conjunto
probatório claro e coeso, há que se dar crédito a
tais versões. E este é o caso dos autos.
As pequenas divergências nos relatos dos
agentes
públicos
são
comuns
e
revelam
a
espontaneidade dos testemunhos. Ademais, é certo que
as testemunhas foram seguras e harmônicas no cerne
da questão, isto é: os recorrentes fugiram ao
visualizar a viatura policial e, após a abordagem,
encontraram drogas no interior do veículo.
O envolvimento de João na traficância,
portanto, restou amplamente demonstrado, pois ele
fugiu com o veículo ao visualizar os policiais e as
drogas foram apreendidas no interior de seu automóvel. A finalidade comercial da substância
apreendida restou comprovada pela quantidade de
droga aprendida e circunstâncias da abordagem,
realizada após tentativa de fuga.
Diante de tais considerações, a condenação
de João pelo tráfico de drogas era de rigor, não
havendo que se falar em absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
7
No tocante a Lucas, porém, o conjunto
probatório produzido mostrou-se precário.
Com efeito, o único elemento de prova
ligando este apelante às drogas é o fato de estar no
interior do veículo de João, seu primo. Porém, na
delegacia, os policiais relataram que as drogas
foram encontradas embaixo do banco do motorista e,
nas duas vezes que ouvidos, que os apelantes
permaneceram em silêncio na ocasião. Nada de ilícito
foi encontrado na posse direta de Lucas e João,
sendo que este, apesar de negar o crime, afirmou que
o corréu não teria condições de saber da eventual
existência de drogas no automóvel.
É certo que há, nos autos, indícios da
participação de Lucas no crime, mas tais circunstâncias não são suficientes para sua
condenação, até porque a prova produzida demonstrou
que os entorpecentes foram apreendidos embaixo do
banco do motorista, no caso, seu primo João.
Ademais, as testemunhas de defesa ouvidas,
inclusive
algumas
de
forma
emocionada,
foram
uníssonas em atestar uma excelente conduta social de
Lucas, que, inclusive, trabalhava no salão de
cabeleireiro de uma das testemunhas.
Tendo
em
vista
tais
considerações,
as
sérias dúvidas concernentes à autoria de Lucas devem
beneficiá-lo, sendo sua absolvição por insuficiência
probatória, quanto às imputações que lhe foram
feitas, medida de rigor.
Passo,
então,
a
analisar
a
reprimenda
aplicada a João Murilo, tão somente no que atine ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
8
crime de tráfico de drogas.
Pena-base fixada em 1/6 acima do piso,
considerando a quantidade e a natureza das drogas
(36,7g de cocaína e 68g de maconha). Contudo, sempre
respeitada
a
convicção
do
digno
Magistrado
sentenciante, entendo que, no caso em tela, a
quantidade
não
destoa
significativamente
do
comumente apreendido em tais crimes, não permitindo,
assim, o acréscimo das penas, ficando elas reduzidas
ao mínimo legal.
Ausentes atenuantes ou agravantes.
Na terceira etapa, respeitado o entendimento em sentido contrário do nobre
Magistrado sentenciante, penso estarem presentes os
requisitos necessários à redução da reprimenda, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois o
apelante é primário e de bons antecedentes, não
havendo, ainda, prova nos autos no sentido de que se
dedicasse
a
atividades
espúrias
ou
integrasse
organização criminosa.
Considerando a quantidade de entorpecentes
apreendidos, com a maior parte sendo de maconha,
penso que a redução no patamar máximo (2/3) é a mais
adequada, de modo que as penas restam fixadas em 1
ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 166
diárias, calculadas no piso legal. Na ausência de
outras modificadoras, torno-as definitivas.
Pelas mesmas razões que levaram à aplicação
do redutor no índice máximo, presentes os requisitos
legais, substituo a pena privativa de liberdade por
serviços
comunitários,
pelo
prazo
restante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-05.2018.8.26.0616 -Voto no 45.944 - A
9
carcerária, e multa de 10 diárias, com o valor
unitário mínimo.
Levando
em
conta
o
tempo
de
prisão
provisória de João (o acusado está preso desde
26.09.2018 e, ao que consta, não responde a outros
processos criminais), entendo viável fixar o regime
inicial aberto em caso de descumprimento da pena
restritiva de direito.
Deverá o Juízo a quo, porém, atentar para
o provável cumprimento integral da pena privativa de
liberdade aqui imposta.
Por
tais
motivos,
meu
voto
(i)
dá
provimento ao apelo de Lucas Felipe de Oliveira
Lauriano, para, com fulcro no art. 386, III e VII,
do CPP, o primeiro inciso com relação à
desobediência e o segundo no tocante ao tráfico de
drogas, absolvê-lo das imputações que lhes foram
feitas no presente processo; e (ii) dá provimento
parcial ao apelo de João Murilo Lauriano Silva,
para, com fulcro no art. 386, III, do CPP, absolvê-
lo do crime de desobediência e, no mais, quanto ao
crime de tráfico de drogas, reduzir suas penas para
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, com o
valor unitário mínimo, e para substituir a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e multa.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados
em favor dos apelantes.
FÁBIO GOUVÊA
Relator